Tribunal: TJSP
Processo: 1007220-47.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PLEITEADA DESNECESSÁRIA PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 370 C.C. 464, §1o, II, AMBOS DO CPC. BANCO RECORRIDO QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PLEITEADA DESNECESSÁRIA PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 370 C.C. 464, §1o, II, AMBOS DO CPC. BANCO RECORRIDO QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS, CARENTES DE VEROSSIMILHANÇA. PRECEDENTEDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.